Tribunal: STF
Processo: HC 186100
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Roberto Sanches e outro(s) em favor de Vinícius Augusto Galante Heleno, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 573.498/SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção ativa, tipificados nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 333 do Código Penal. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 573.498/SP. 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da segregação cautelar, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aponta a primariedade do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    No que concerne a prisão cautelar, insta consignar que esta deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    A advertência, todavia, não se aplica à hipótese, como se pode verificar a partir do seguinte excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, in verbis:
    "[...]pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. 1- Hígida a prisão em flagrante, formal (artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal) e substancialmente. In casu, presentes os pressupostos de materialidade e indiciaria autoria. Vejamos: os flagranciados foram surpreendidos com vultosa quantia em dinheiro, inclusive parte dela escondida em um fundo falso, maconha e haxixe. Consta, ainda, que eles ofereceram a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos policiais para que fossem liberados, tendo também confessado o envolvimento na mercancia ilícita, relatando que o dinheiro apreendido pertencia a uma facção criminosa e seria utilizado para comprar drogas na cidade de São Paulo. Indisputável, pois, o requisito nuclear para a decretação de qualquer medida cautelar no processo penal, é dizer, o "fumus commissi delictí" consistente na fumaça do cometimento de um fato punível, exteriorizado pela demonstração da existência dos crimes (páginas 13/16) e indícios suficientes da autoria dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa. 2- Decreto a prisão preventiva de CAIO VINÍCIUS QUEIROZ TEIXEIRA e VINÍCIUS AUGUSTO GALANTE HELENO, admissível, na hipótese vertente, por força do artigo 313, inciso I. do Código de Processo Penal. Divisados os crimes tipificados no artigo 33, "caput". da Lei n" 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal. Há. ainda, fundamento cautelar consistente na garantia da ordem pública, como medida de autodefesa da sociedade, a exigir a prisão preventiva dos flagranciados. Dois crimes gravíssimos são imputados aos flagranciados. enredados em perigosa organização criminosa (PCC), evidenciando afronta direta à sociedade contemporânea. A atividade desenvolvida pelos investigados fomenta inúmeros crimes, muitos deles violentíssimos, e causa um estado constante de intranquilidade social.[...]Vê-se, também, o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, agentes enfronhados no seio do comércio espúrio, tanto que presos enquanto desempenhavam tarefa de confiança na organização criminosa, transportando considerável quantia em dinheiro para aquisição, certamente, de expressiva quantidade de entorpecentes, apta a atingir um grande número de usuários, causando severo impacto na saúde pública." (fls. 34-36-grifei) 
    Depreende-se que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão transcrita.
    No caso, verifica-se que a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente foi surpreendido "com vultosa quantia em dinheiro, inclusive parte dela escondida em um fundo falso, maconha e haxixe. Consta, ainda, que eles ofereceram a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos policiais para que fossem liberados, tendo também confessado o envolvimento na mercancia ilícita, relatando que o dinheiro apreendido pertencia a uma facção criminosa e seria utilizado para comprar drogas na cidade de São Paulo" (fl. 35).
    Ressalte-se: o decreto prisional justificou suficientemente a prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente diante das circunstâncias da apreensão da variedade de droga e de vultosa quantia em dinheiro, além de terem confessado o envolvimento com a mercancia e envolvimento com facção criminosa, tudo a indicar a habitualidade delitiva. 
    A propósito:
    (...).
    Por fim, constato que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, verbis:
    (...).
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.” 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que 'os flagranciados foram surpreendidos com vultosa quantia em dinheiro, inclusive parte dela escondida em um fundo falso, maconha e haxixe. Consta, ainda, que eles ofereceram a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos policiais para que fossem liberados, tendo também confessado o envolvimento na mercancia ilícita, relatando que o dinheiro apreendido pertencia a uma facção criminosa e seria utilizado para comprar drogas na cidade de São Paulo’. Nesse contexto, ‘Dois crimes gravíssimos são imputados aos flagranciados. enredados em perigosa organização criminosa (PCC), evidenciando afronta direta à sociedade contemporânea. A atividade desenvolvida pelos investigados fomenta inúmeros crimes, muitos deles violentíssimos, e causa um estado constante de intranquilidade social.[...]Vê-se, também, o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, agentes enfronhados no seio do comércio espúrio, tanto que presos enquanto desempenhavam tarefa de confiança na organização criminosa, transportando considerável quantia em dinheiro para aquisição, certamente, de expressiva quantidade de entorpecentes, apta a atingir um grande número de usuários’.
    Após a manutenção da custódia cautelar do paciente pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘o decreto prisional justificou suficientemente a prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente diante das circunstâncias da apreensão da variedade de droga e de vultosa quantia em dinheiro, além de terem confessado o envolvimento com a mercancia e envolvimento com facção criminosa, tudo a indicar a habitualidade delitiva’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Por outro lado, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal ‘a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’ (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 16.10.2013). 
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora